Tribunal: TJSP
Processo: 2199415-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2199415-32.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CASSIANO PEREZ BRACCIALLI, é embargado BERACA SABARÁ QUÍMICOS E
INGREDIENTES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199415-32.2020.8.26.0000/50001 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2199415-32.2020.8.26.0000/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Cassiano Perez Braccialli
Embargado: Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S.a.
Comarca: São Paulo - 20a Vara Cível
Processo de Origem: 0014852-25.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Raquel Machado Carleial de Andrade
VOTO no 15034
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indenizatória - Cumprimento
de sentença – Apontamento de omissão – Ausente vícios do art.
1.022, CPC – Objetivo infringente - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação
indenizatória em fase de cumprimento de sentença, contra o acórdão de fls.91/96
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargado.
Aduz a parte embargante que houve omissão, pois o
art. 1.666 do CPC estabelece que as dívidas, contraídas por qualquer dos
cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não
obrigam os bens comuns. Casou-se com Marcella Belline Braccialli, em
10.03.2012, e as dívidas objeto do cumprimento de sentença do qual foi extraído
o agravo foram contraídas enquanto ainda era solteiro, ou seja, na administração
de seus bens particulares e em benefício destes, de 2007 a 2010. Em face do
exposto, requer sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios para que
seja suprida a omissão acima demonstrada.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199415-32.2020.8.26.0000/50001 - 3
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado conforme seguinte
ementa:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Decisão
que
indeferiu a pesquisa de bens em nome do cônjuge e sogros do
devedor. Ausência de motivos e amparo legal para deferimento de
pesquisa bens em nome dos sogros do executado, mas cabimento em
relação ao cônjuge. Devedor que é casado em regime de comunhão
parcial de bens. Art. 1.658 do Código Civil. Comunicação dos bens
pelo regime de casamento. Arts. 1.658 do CC e 789 do CPC.
Precedentes. Decisão parcialmente reformada, para determinar a
realização de pesquisa de bens em nome do cônjuge do agravado por
meio dos sistemas Bancenjud, Renajud e Infojud. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido”.
Vale dizer, o ato decisório embargado examinou todas
as questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a parte embargante está inconformada
com a parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de
embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida, questionar o critério
de valoração da prova e obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites do
recurso escolhido.
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2199415-32.2020.8.26.0000/50001 - 4
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora